Tribunal: TJMT
Processo: 1048935-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048935-45.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LAUDINEI NUNES PEREIRA - CPF: 469.571.622-49 (RECORRIDO), LENILDO NUNES PEREIRA - CPF: 419.538.782-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048935-45.2023.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Laudinei Nunes Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DÉDITO PRESCRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso, o Recorrido teve seu nome protestado junto ao Cartório do 4o Ofício Notarial e Registral de Cuiabá/MT, por débito no valor de R$ 138,67, relativo a certidão de dívida ativa por indicação, tendo como apresentante a PGE – Procuradoria Geral do Estado; Sacador: PGE-MT; Cedente: Estado de Mato Grosso e Credor: PGE-MT.

2. No presente caso, não restou comprovado que o crédito tributário constante na CDA n. 202047752 – Descrição da Infração: FALTA DE RECOLHIMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO, NO PRAZO REGULAMENTAR, objeto da presente ação, levada a protesto em 09/09/2022, era de veículo de propriedade do Reclamante, portanto, trata-se de protesto indevido em nome deste, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

3. Além disso,
conforme consta na defesa apresentada pelo Estado, a CDA foi cancelada em 01/11/2022 em razão da prescrição.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“No presente caso, o Estado reconheceu a prescrição e informou que realizou o cancelamento do débito (Id.156824149) A mencionada conduta equivocada do requerido promoveu o protesto e negativação do nome do requerente. Assim sendo, evidencia-se que o protesto, a despeito da inexistência do débito, constitui, segundo já firmada jurisprudência dessa Corte, dano moral
in re ipsa
, resultante do só fato de figurar o contribuinte indevidamente como executado, prescindindo de comprovação quanto ao efetivo prejuízo experimentado”.

5.
“Considerando que o débito cobrado era
indevido
, a
inscrição
de débito da Apelada em
dívida

ativa
pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

6. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 138,67 (cento e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), bem como para DETERMINAR a baixa dos mesmos, ensejadores dos protestos de Protocolo no 320072, registrado junto ao Cartório do 4o Ofício Notarial e Registral de Cuiabá/MT, e, ainda, CONDENAR a parte requerida a
pagar ao reclamante a título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos desde o arbitramento de correção pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025